Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749034-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GRAZIELA GOMES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GRAZIELA GOMES DE JESUS contra suposto ato coator praticado pela SECRETÁRIA DE DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF) e pelo DISTRITO FEDERAL, que, apesar de ter sido diagnosticada com TUMOR ABDOMINAL atualmente em GRAU 2, viu seu tratamento negligenciado por ter sido erroneamente classificada pelo IGESDF como paciente com risco “VERDE - NÃO URGENTE”. Alega a impetrante que, tem direito líquido e certo à saúde, com tratamento de saúde de urgência, restando abusiva e inconstitucional a negativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado à Secretaria de Saúde do DF, por meio de órgão regulador, e ao Governo do Distrito Federal, liminarmente, inaudita altera pars, realizar, de forma imediata, o início do tratamento radioterápico da impetrante, quer seja no próprio IGESDF, quer seja em unidade particular de saúde, às expensas do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão da segurança, com confirmação da tutela de urgência. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, observa-se que o presente mandamus foi redistribuído a este relator em razão de prevenção, nos termos do art. 81 do RITJDFT, tendo em vista o anterior ajuizamento do Mandado de Segurança n. 0749030-88.2023.8.07.0000, distribuído a esta 1a Câmara Cível, em 16/11/2023, às 17:41 (ID 53513509). Ocorre que o teor da petição deste Mandado de Segurança repisa ipsis litteris o que consta do Mandado de Segurança acima mencionado, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir. Nessa toada, não há dúvida de que houve duplicidade de ajuizamento de demandas, impondo-se o cancelamento da sua distribuição. Por tais razões e fundamentos, NÃO SE CONHECE do presente Mandado de Segurança, DETERMINANDO-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator